Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736852-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES. CRACK. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. AÇÃO DELITIVA FILMADA POR EQUIPE POLICIAL. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO COMPROBATÓRIA DO TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. CARÁTER OBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o fundamento utilizado para não conceder o benefício do tráfico privilegiado. Argumenta que a reincidência ou maus antecedentes não são argumentos suficientes para o afastamento do privilégio, notadamente quando não indicarem que o réu se dedica à pratica de atividades criminosas ou faz do tráfico seu meio de vida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É notório que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública, gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas capazes de prevenir essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Pretendeu, todavia, o legislador com tal causa, nos delitos de tráfico e nas formas equiparadas, permitir uma redução da pena ao agente primário e de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Dessa forma, quando ficar, no momento da aplicação da pena, configurado que o acusado atende a todos esses requisitos subjetivos, deverá ser contemplado com a redução da pena, pois, atualmente, o desejo social é a política criminal beneficiar os indivíduos que se enquadrem em tal perfil. No caso, embora não seja o réu portador de maus antecedentes, a análise do seu RSPE informa que foi condenado definitivamente por tráfico de drogas na Ação Penal n. 0745815-72.2021.8.07.0001, praticado em 30/12/2021. Ademais, consta que já foi beneficiado com a minorante do art. 33, § 4o, da LAD. Não bastasse, há a informação a respeito da prática do crime de roubo, com condenação transitada em julgada para acusação em 5/9/2023, nos autos da Ação Penal n. 0718893-17.2023.8.07.0003. Com efeito, há evidências concretas de que o réu RICARDO, malgrado jovem, faz do crime meio de vida, é dizer, se dedica a atividades criminosas. Não é caso de tráfico privilegiado” (ID. 54297017). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016